Tribunal: TJMT
Processo: 0014286-73.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014286-73.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA - CPF: 056.949.931-36 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), DANIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 022.497.711-38 (APELANTE), MATEUS WALLACE MORAES BISPO - CPF: 061.166.901-30 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 071.603.341-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERSON MATHEUS BARBOSA ALVES - CPF: 051.284.061-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON BELTRAO CAMPOS - CPF: 187.865.727-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA - CPF: 056.949.931-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014286-73.2020.8.11.0042

APELANTE: DANIEL CONCEICAO SILVA, MATEUS WALLACE MORAES BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUSTIFICADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por dois réus condenados por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), os quais alegaram nulidade da busca domiciliar, insuficiência de provas e pleitearam a absolvição ou desclassificação da conduta. Um deles requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a majoração da fração de redução do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i)
a busca domiciliar sem mandado judicial foi ilegal; (ii) há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) se é cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente com pena inferior a 4 anos e primário.

III. Razões de decidir

A entrada no domicílio foi legitimada pela conjugação de denúncia anônima específica, local já investigado por tráfico e forte odor de entorpecente, em consonância com a jurisprudência do STF e STJ.

A materialidade e autoria do crime estão demonstradas por laudo pericial, apreensão de drogas, petrechos típicos da traficância e troca de mensagens em aplicativo de celular que indicam comércio de drogas.

Não procede o pedido de desclassificação para uso próprio, tampouco a absolvição por ausência de provas, sendo a condenação fundamentada em robusto conjunto probatório.

A fração de 1⁄2 para o redutor do tráfico privilegiado foi corretamente fixada considerando a quantidade, fracionamento da droga e demais particularidades do caso.

A atenuante da menoridade foi corretamente reconhecida, mas não aplicada por estar a pena-base no mínimo legal.

De ofício, determinou-se a remessa dos autos à origem para viabilizar proposta de ANPP ao recorrente com pena inferior a 4 anos, conforme art. 28-A do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.
Remessa dos autos ao Ministério Público de 1º grau para análise do oferecimento de ANPP a Mateus Wallace Moraes Bispo.
Tese de julgamento: "1. É válida a busca domiciliar sem mandado judicial quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, precedida de denúncia anônima específica e outros elementos que justifiquem a urgência da medida.
2. Depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
3. O oferecimento de ANPP é possível em qualquer fase do processo, desde que não haja trânsito em julgado da condenação e o acusado preencha os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 964.717/SC, AgRg no REsp 2.123.639/MG, REsp 2.014.038/MG.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014286-73.2020.8.11.0042

APELANTE: DANIEL CONCEICAO SILVA, MATEUS WALLACE MORAES BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por Daniel Conceição Silva, condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, e por Mateus Wallace Morares Bispo, condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, Daniel assevera que: 1) deve ser “
declarada à nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio

previsto no art. 5º, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP”
; 2) não existem provas para a condenação; 3) é caso de “
desclassificação do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, para o previsto no artigo 28, da mesma lei
” (
Id.
284790600 - pág. 1-10).

Mateus também insurge e aduz que deve ser absolvido por insuficiência de provas ou a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Sustenta ainda a necessidade de “
majorar a fração de redução da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), de 1⁄2 (metade) para 2/3 (dois terços)”
e reconhecer a atenuante da menoridade relativa
(Id.
284790629 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
284790625 - pág. 1-55 e 284790632 - pág. 1 -45).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
manifesta-se pelo retorno destes autos à instância originária, a fim de que seja concedida vista ao i. Promotor de Justiça para análise da possibilidade e da viabilidade, ou não, de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao apelante MATEUS WALLACE MORAES BISPO, nos termos do art. 28-A, da Lei Instrumental Penal e dos entendimentos firmados no julgamento do HC nº 185913-STF e Tema Repetitivo nº 1098-STJ, adotando-se as providências cabíveis. No mais, o alvitre é pelo desprovimento do recurso manejado por DANIEL CONCEIÇÃO SILVA
” (Id. 295451386 - pág. 1-30).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014286-73.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Herverson Matheus Barbosa Alves, Marina da Silva Oliveira, Neilton Beltrão Campos, Welison Nascimento Soares Silva, Mateus Wallace Moraes Bispo e Daniel Conceição Silva os crimes de tráfico e

associação para o tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 12 de maio de 2020, durante calamidade pública, por volta das 15h, na residência localizada na Rua Alto Paraguai,

n.º 196, Bairro Jardim R enascer, em Cuiabá/MT, os denunciados Neilton Beltrão Campos, Heverson Matheus Barbosa Alves, Marina da Silva Oliveira, Welison Nascimento Soares Silva, Mateus Wallace Moraes Bispo e Daniel Conceição Silva, em concurso de agentes, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas), e 09 (nove) porções de maconha, com massa de 54,40 g (cinquenta e quatro gramas e quarenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial n.º 3.14.2020.65791-01).

De acordo com o apurado no caderno investigativo, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncia anônima formal via Centro Integrado de Segurança Pública (CIOSP), registrada com o n.º 2085/2020, a qual delatava a residência do denunciado Daniel como uma “boca de fumo”, sendo indicado que ele e mais quatro indivíduos haviam chegado com pacotes de droga no referido imóvel.

Por esse motivo, os investigadores de polícia deslocaram-se até o endereço apontado, imóvel este que já havia sido alvo de diligências anteriores relacionadas a ocorrência de tráfico de drogas, onde realizaram monitoramento do local. Com o apoio da equipe da Polícia Militar, os agentes públicos se posicionaram em locais estratégicos para efetuar a abordagem dos suspeitos.

Concomitantemente, um dos policiais subiu no muro da casa, oportunidade em que avistou cinco homens e mulher nos fundos, posteriormente identificados como os denunciados Neilton Beltrão Campos, Heverson Matheus Barbosa Alves, Marina da Silva Oliveira, Welison Nascimento Soares Silva, Mateus Wallace Moraes Bispo e Daniel Conceição Silva, sendo possível perceber que Marina utilizava tornozeleira eletrônica. Ao notar a presença do agente, os denunciados tentaram se esconder na mata, na medida em que um deles arremessou um objeto para a residência vizinha.

Na sequência, o denunciado Mateus abriu o portão da residência, momento oportuno em que foi procedida a abordagem dos denunciados. No imóvel, os policiais sentiram forte odor de maconha e, em diligências pelo local, apreenderam a importância de R$ 114,00 (cento e quatorze reais), além de 04 (quatro) porções de maconha, material este que havia sido dispensado no telhado da residência ao lado.

Na ocasião do flagrante, o denunciado Daniel se apresentou como o proprietário da residência. Segundo levantamento realizado pelos policiais civis, em 2019 houve a apreensão de grande quantidade de maconha e outros objetos caracterizadores do narcotráfico nessa mesma residência, pertencente ao denunciado Daniel.

Prosseguindo às investigações, os policiais dirigiram-se para dois endereços diferentes, fornecidos pelo denunciado Welison, todavia, ao chegarem nos referidos locais, perceberam que ele tentava ocultar sua moradia, vez que não residia em nenhum dos endereços.

Diante dessa situação, os suspeitos foram conduzidos para a delegacia, oportunidade em que o denunciado Welison decidiu revelar aos investigadores a real localização de sua residência, informando que haveria mais tóxicos no imóvel. Confessou ainda que já tinha vendido cerca de 1 kg (um quilograma) de maconha.

Em razão disso, os policiais diligenciaram-se à residência de Welison no bairro Dom Bosco, onde localizaram, dentro de uma bolsa escondida no telhado, 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, além do importe de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais).

[...] (Id. 284789864 - pág. 70-77).

O feito foi desmembrado em relação a Neilton Beltrão Campo (Id.
284790460 - pág. 1-2).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente. Marina e Heverson foram integralmente absolvidos. Welison, Mateus e Daniel foram absolvidos da conduta tipificada no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Apesar de condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituida por 2 (duas) restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, Welison não recorreu

(Id. 284790605 - pág. 1).

Como visto, a defesa de Daniel invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a busca domiciliar ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

A natureza nociva das substâncias encontra-se demonstrada no laudo pericial n.

3.14.2020.65791-01, que atestou positivo para cocaína e maconha (Id. 284789863 - pág. 23-28).

Na fase inquisitorial, o IPC Willian de Arruda Figueiredo descreveu o flagrante, nos seguintes termos:

Que esta especializada recebeu
denúncia anônima
n. 2085/2020, informando que Daniel, residente à Rua Paraguai, n. 196, Bairro Renascer, Cuiabá (MT), casa de portão chumbo, estaria comercializando entorpecentes, inclusive relatou que Daniel, em companhia em mais quatro rapazes, havia descido de um Uber com duas caixas de papelão, sendo que aparentemente em uma delas havia cocaína e na outra ecstasy. Que o depoente, em companhia do investigador Marcelo e o chefe de operações,
diligenciou ao endereço retro citado e o chefe de operações já constatou que a residência [...] vem sendo investigada por diversas denúncias anteriores de tráfico de drogas; inclusive, no ano de 2019, nesta mesma residência foi apreendido grande quantidade de maconha, balança de precisão, cujo suspeito era Daniel Conceição da Silva
. Que durante campanas notaram que nas imediações havia uma equipe de motopatrulhamento tático da Polícia Militar do CR1, equipe Raio 01. Que parte da equipe policial se posicionou em frente ao portão da residência e o depoente ficou em cima do muro da residência, ao lado do local do fato. Que do portão de casa visualizaram cinco homens e uma mulher com criança no colo, sendo que a mulher estava com tornozeleira eletrônica. Que ao verbalizar com um dos indivíduos, os demais visualizaram os policiais, ocasião que tentaram se esconder atras de pés de bananeiras.
Que o depoente estava no muro e visualizou quando que um dos suspeitos havia arremessado algo na residência vizinha.
Que o suspeito Mateus abriu o portão, ocasião em que tiveram acesso à residência e com o apoio da Polícia Militar, CR1, Equipe Raio 01, procederam a abordagem policial, instante em que identificaram os suspeitos como sendo: Heverson Matheus Barbosa Alves, Marina da Silva Oliveira, Mateus Wallace Moraes Bispo,

Daniel Conceição Silva e Neilton Beltrão Campo. Que sentiram no ambiente forte odor de maconha vindo próximo das bananeiras; Que o responsável pelo imóvel se identificou como Daniel Conceição Silva, indagado sobre os fatos da denúncia, Daniel negou veementemente, porém
a Polícia Militar localizou no telhado da casa vizinha três porções pequenas e mais uma

encontrada pelo depoente, do mesmo tamanho, de substância análoga à maconha, localizada no corredor externo desta.
Que diligenciaram na residência de Marina [...] para pegar o RG dela, porém não foi encontrado. Que, em seguida, diligenciaram em uma quitinete apontada por Welison como sendo a residência dele, porém ele não tinha a chave e não foi reconhecido pela proprietária do imóvel como sendo morador do local. Que questionado, Welison informou que morava com a mãe em uma residência no Bairro Jardim Eldorado. Que a equipe seguiu para o endereço indicado por Welison e na residência conversarmos com seus familiares, onde nos informaram que ele não reside naquele local. Que notamos que Welison tentava ocultar o local de sua moradia. Que diante do acima exposto, todos os suspeitos foram encaminhados para esta especializada, ocasião em que Welison decidiu colaborar, informando o local exato de sua residência, bem como asseverou que havia mais drogas no interior e que parte dessa droga já teria sido vendida, aproximadamente, 1kg. Que por determinação da autoridade policial, diligenciamos juntamente com Welison até a residência dele

[...],

e de pronto Welison apontou uma bolsa presta, em cima do telhado, em uma área dos fundos
, dizendo que dentro da bolsa teria mais drogas e aproximadamente

setecentos e cinquenta reais; ao abrirmos a bolsa na presença

de Welison, ele ficou surpreso, pois não havia nenhuma quantia em dinheiro; indagado sobre o dinheiro,

Welison disse que “um noiado deve ter pego e entregado para alguém”.
Que na mochila havia substância análoga à maconha e também uma porção média de substância análoga à pasta-base de cocaína, sendo que está última Welison não assume ser o proprietário e que o dono é um dos detidos com ele
[...]
(Id. 284789863 - pág. 13-15).

O depoimento de Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho foi no mesmo sentido (Id. 284789863 - pág. 19-21).

Na delegacia de polícia, Hervenson (Id. 284789863 - pág. 30-32), Marina (Id. 284789863 - pág. 35-37), Neilton (Id. 284789863 - pág. 40-42) e Mateus (Id. 284789863 - pág. 53-55), disseram que nada sabiam do tráfico.

Welison alegou que foi à casa de Daniel para cortar o cabelo com Neilton, e que no local tinha “
dois ou três cigarros de maconha
” que lhe pertenciam, sendo que todos fizeram uso. Afirmou ter dito aos policiais que “
havia mais droga na casa de Pacheco
”
– que
fugiu quando a polícia chegou – e que os levou até a residência, onde encontraram a mochila com mais entorpecentes (Id. 284789863 – pág. 46-49).

Daniel negou a traficância e alegou que “
havia três chip de maconha em sua casa, que seria para consumo de todos que estavam lá
” (Id. 284789863 - pág. 61-63).

Na instrução processual, o IPC Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho detalhou a investigação, nos termos transcritos:

Juiz:[...] o
senhor lembra dessa ocorrência?

T: Sim senhor.

Juiz: Como é que foi, o senhor é investigador da Polícia Civil lotado na DRE, né?

T: Isso, hoje eu sou investigador lotado na Gerência de Combate ao Crime Organizado.

Juiz: Certo, na época, o que o senhor lembra dessa ocorrência?

T: Então,
iniciou-se por uma denúncia, né?, via 197
, e onde deslocamos para averiguar, lá na casa, essa casa já era alvo de várias denúncias um tempo atrás;

em 2019, foi apreendida uma grande quantidade de maconha nessa residência,
e
a gente fez o monitoramento

dela
,
nós fomos lá na frente, localizamos a casa, fizemos o monitoramento, visualizamos vários rapazes e uma mulher dentro da casa, no quintal da casa,
em determinado momento, um investigador verbalizou um deles do imóvel... houve,

aconteceu aí,
eles começaram a se movimentar dentro da casa, tipo, querendo esconder, atrás de um pé de bananeira, no fundo
, e aí foi solicitado ao Mateus, foi solicitado a um deles, que depois, ficamos sabendo que o nome dele era Mateus, que era abrisse o portão,

ele abriu o portão e autorizou a entrada nossa na casa;
nesse momento, estava acontecendo uma abordagem da Polícia Militar bem próxima, aí quando eles viram a documentação, deram apoio para a gente;
entramos na residência com a autorização deles

e fizemos uma... a princípio, olhando no quintal, um policial militar localizou no telhado da casa vizinha três invólucros pequenos de uma substância, aparecendo ser entorpecente, e o investigador William encontrou também, no chão, mais uma quantia pequena;
diante disso aí, em conversa com eles, ninguém assumia, decidimos então conduzir para a delegacia; no trajeto, o Welison informou para a gente que ele morava... levou a gente em vários endereços onde ele morava,

por último,
já na delegacia, ele decidiu contar em entrevista com o delegado, ele decidiu contar onde que era a verdadeira residência dele
, que ele levaria a gente até lá, e que lá teria mais entorpecente, quando
nós chegamos na residência dele, não me recordo agora qual o nome do bairro, mas, de pronto, ele já foi em uma areazinha do fundo e pegou lá uma bolsinha, uma bolsa preta, e dentro da bolsa preta havia mais entorpecente
;

diante de tudo isso aí, nós conduzimos para a delegacia, e foi feito o flagrante deles.

Juiz: Naquela casa então foi encontrada só essas três porções de maconha?

T: Isso, três ou quatro porções
.

Juiz Em cima do quê, no telhado?

T: Isso, quando nós chegamos, não me recordo agora qual policial que viu eles arremessando para a casa vizinha, né?

Juiz:

Não viu também quem arremessou?

T:

Não, não
.

Juiz: E na busca pessoal, com os seis que foram presos, foram encontradas entorpecentes ou só essa droga mesmo?

T:

Só essa mesma
.

Juiz:

O senhor falou que em 2019 essa casa tinha sido objeto de busca, o senhor participou na época?

T: Não, não participei, quem passou essa informação foi o chefe de operações lá da DRE.

Juiz: E o chefe falou que o suspeito também seria um dos denunciados lá em 2019?

T: Seria o Daniel.

[...]

MP: Com relação ao Daniel, o senhor tinha conhecimento que a residência ali era dele quando o senhor se for fazer a abordagem lá?

T: Tinha conhecimento, o chefe de operações tinha conhecimento, já tinha ido nessa casa, já tinha feito busca lá
.

MP: Certo, com relação a ele, chegou a admitir no momento lá da abordagem se aquele entorpecente que tinha sido jogado lá era dele ou não?

T: Não me recordo se admitiu que era dele, mas que ele admitiu que eles estavam reunidos ali para usar entorpecente.

MP: Certo, com relação a apetrechos, instrumentos utilizados para tráfico, vocês encontraram alguma coisa lá?

T: A petrechos eu não me recordo.

MP: Certo, e nessa residência onde o Welison levou vocês, que vocês encontraram entorpecente, vocês chegaram a encontrar coisas relacionadas ao tráfico lá, balança, plástico, essas coisas ou não, só tinha droga mesmo?

T: Só tinha droga, droga e dinheiro, se não me engano, pouco dinheiro, ele falou que tinha uma quantia e quando abriu a bolsa, até ele também ficou admirado que não tinha quantia de droga que tinha lá dentro, ele falou que tinha R$ 700,00 (setecentos reais) e não tinha nada lá dentro, ele até falou que poderia ser alguém que deveria ter ido lá e ter pego o dinheiro.

MP: [...], consta no auto de apreensão a apreensão de duas balanças de precisão, um rolo de plástico filme, além de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais) no total, com relação a essas balanças e esse rolo, o senhor se lembra se isso foi apreendido na primeira residência, ou na segunda, ou em outro lugar, ou o senhor não se lembra?

T: Olha, não me recordo onde foi apreendido esse material, porque nós tivemos acesso às duas residências, que foi do Daniel e a do Welison; o Welison

antes de ele levar na real residência dele, onde tinha o entorpecente, primeiro ele levou em uma quitinete, onde ele não tinha chave, e a proprietária não reconhecia ele como morador; depois ele levou a gente na casa dos parentes dele, que em conversa com os parentes dele, disseram que ele não morava lá, que já fazia um tempo que não aparecia lá, depois disso, ele voltou, ele veio para a delegacia, depois disso, conversando com o delegado, que ele falou que ele ia levar, então, na verdadeira residência dele, aí ele levou, se eu não me engano, João Bosco, o pai, e nessa residência ele já foi na área do fundo e pegou a bolsa que tinha entorpecente.

MP:

Entendi, nesse dia vocês não chegaram a fazer aquilo que o pessoal define como campanha, ficarem ali na residência, observando o movimento, essas coisas?

T: Ficamos por pouco tempo, até ver a movimentação, na casa do Daniel
.

MP: E vocês chegaram a verificar alguma movimentação diferente ou considerada suspeita lá?

T:

É, vimos a movimentação dentro da casa, várias pessoas, vários jovens ali...

MP: Quem já estava lá, então?

T: Não, na hora da denúncia, não,
primeiro chegou a denúncia, falando que eles tinham chegado num Uber com duas caixas e nessas caixas, possivelmente, teria drogas, aí nós fomos lá, localizamos o endereço e fizemos a vigilância por pouco tempo; quando vimos a movimentação deles e o odor, cheiro característico de substância, da maconha, aí que nós verbalizamos com ele, aí esaa pessoa viria dentro da casa, o Mateus abriu para a gente o portão, estava no cadeado.

MP: Essas porções de maconha que foram encontradas lá, o senhor se lembra, sabe mais ou menos a quantidade, tem como precisar o peso delas, mais ou menos; porque foram encontrados entorpecentes nas duas residências, igual o senhor falou, né?, o senhor sabe onde foi encontrada a maior parte do entorpecente?

T:

A maior parte foi encontrada na casa do Welison.

MP: As porções que estavam jogadas no telhado do vizinho, na casa do Daniel, eram pequenas?

T:

Pequenas, era, foi no total umas quatro porções pequenas.

MP: Tipo poucas gramas, de uma grama, poucas gramas?

T:

Por peso não dá para mensurar, mas assim, por tamanho, uma quantidade, foram quatro porções pequenas ali.

[...]

Defesa: Essa denúncia, quando vocês receberam a denúncia, a senhor estava na Delegacia [...]?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça]

Defesa: A denúncia especificava que tipo de droga que estaria nessa caixa de papelão, que chegado nessa casa de Uber?

T:

Especificava, especificava que era ecstasy e se não me engano cocaína.

Defesa: Ecstasy e cocaína, e nessa casa, eu vou me ater mais em relação ao Daniel, que faço a defesa dele, todos que estavam ali na casa, mas em relação a essa casa; na casa ali onde estava o Daniel foi encontrada alguma cocaína ou ecstasy?

T: Não.

Defesa: Não se confirmou essa denúncia inicialmente?

T: Não.

Defesa: Consta que o outro investigador, o William, ele teria acessado a casa pelo muro, o senhor se recorda?

T: Sim, ele esteve em cima do muro.

Defesa: O senhor sabe que ele viu quem estava arremessando essas porções que foram encontradas no telhado?

T: Acredito que sim, porque ele estava no muro justamente para fazer a visualização do pessoal que estava na casa, se não me engano, ele viu quem jogou.

Defesa: [...] queria só reforçar isso, havia um odor forte, característico de maconha, eles estavam fazendo uso, o senhor pode perceber quando vocês chegavam?

T:

Sim, estavam fazendo uso sim, o cheiro estava muito forte, estavam fazendo uso embaixo de umas bandeiras que tem no fundo da casa
.

Defesa: O senhor se recorda de terem se deslocava ainda à residência de uma moça, de uma mulher, que estava na casa do Daniel, sabe dizer se foi encontrado algo na casa dela?

T:

Sim, deslocando, se eu não me engano, o nome dela é Marina.

Defesa: Isso.

T: Fomos lá para pegar o documento dela, só que ela não achou [...] não encontrou, aí ela pediu para que deixasse a filha dela, que ela estava com uma menininha no colo, para deixar a filha dela com a família dela.

Defesa: Isso.

T: E aí fomos para a delegacia.

Defesa: Ela foi conduzida porque ela estava lá na residência, no momento da abordagem?

T:

Sim, ela estava lá na residência.

Defesa: Os demais que foram conduzidos também, o Welison [...], Herveson [...], e o Mateus, o senhor sabe se eles foram conduzidos também por estarem ali na residência naquele momento?

T:

Sim, eles estavam todos dentro da residência [...], no momento da abordagem, que o Welison levou a gente lá na casa dele, que ele pegou a bolsa, tinha entorpecente dentro [...]., tinha uma porção média de pasta-base de cocaína, e o Welison disse que não era dele [...], depois a gente lá na delegacia, tudo, os pais do Welison disseram que esse entorpecente seria do Heverson, que seria um colega dele que estava ali junto também.

Defesa: O boletim de ocorrência, se recorda que foi o senhor que registrou o boletim de ocorrência?

T: Não, foi o meu parceiro na época, o William.

Defesa: [...] constou ali a apreensão dessas quatro porções pequenas de substância análoga à maconha, sendo que três no telhado da marmitaria e uma no corredor da casa, isso o local de fato seria [...], é essa casa onde estava o Daniel?

T: Isso, nessa casa aí.

[...]

Defesa: [...] lá na primeira residência onde foi encontrada a droga, foi questionado ao Heverson se aquela droga pertencia a ele?

T: Se foi questionado diretamente ao Heverson, eu não me recordo.

Defesa: Ele disse alguma coisa a respeito dessa droga?

T:

Não, que me recordo não.

Defesa: Ele falou se ele estava ali para cortar cabelo, para fazer uso, alguma coisa nesse sentido?

T: É, tem um rapaz ali que disse que era cabeleireiro e que o Daniel teria chamado ele para cortar cabelo lá na casa, aí eles disseram que eles estavam ali para cortar cabelo, não disseram que estavam ali para... a princípio, não disseram que estavam ali para comercializar entorpecentes, mas admitiram que estavam ali usando entorpecentes.

Defesa:

Essa denúncia que você recebeu anônima, na delegacia que vocês receberam caía especificamente, era direcionada em cima de quem?

T: Em cima do endereço, o endereço ali do Daniel
.

Defesa: Por que razão o Welison diria na delegacia que na casa dele tinha droga, disse isso espontaneamente, como que foi ele, pode me esclarecer essa parte aí?

T: Lá na casa do Daniel foi dito por um deles que essa droga seria do Welison, aí depois de conversar com o Welison, pediu para ele levar a gente até na casa dele, para a gente olhar se tinha mais entorpecente, aí ele fez isso, levou no endereço que não era, depois levou na casa dos parentes, e por último levou lá na casa dele mesmo.

Defesa:

E ele disse para que que ele mantinha essa droga aí?

T: Não, ele falou que não tinha... ele só mostrou a droga ali. [
...]
(Id. 284790356 - pág. 1).

O IPC Willian de Arruda Figueiredo ratificou as circunstâncias do flagrante:

Juiz:

[...] o
senhor lembra, participou dessa ocorrência, investigação?

T: Sim, quando a gente recebeu essa informação, eu me posicionei na casa vizinha
e fiquei na parte do muro dela ali, para visualizar, né?,

foi realizado ali um pequeno monitoramento, onde foi visto alguns jovens, ‘inalavam’ um cheiro forte de maconha
e logo em seguida o chefe de operação, juntamente com o policial militar e o Marcelo, pediram para o depois identificado

Mateus, que abrisse o portão; ele abriu o portão e
nisso houve ali um pouco antes uma correria entre todos os envolvidos e lançaram atrás ali perto das bananeiras no quintal, quatro porções tipo chip

de maconha, onde foi localizado pelo PM em cima do telhado três e eu ainda localizei mais uma ali no corredor do vizinho, que foi proveniente do lançamento desse pessoal que estava lá na casa
;

foi ventilado depois, ali entre todos, que poderia ser a droga

do... Welison, que era o menino,

a gente conduziu,

ficou um disse não disse, ‘não, só viemos aqui pra cortar cabelo’, outros

falando que tinha ido apenas para uso da maconha, e foram conduzidos todos pra delegacia especializada; já chegando lá na delegacia..., antes disso a gente passou na casa da Marina para pegar a documentação, antes da gente deslocar até a delegacia; foi feito
a entrevista ainda com o Welison pela autoridade olicial, e depois de ele já ter omitido o endereço dele, ele falou realmente o endereço que era dele,

ficava ali próximo,

próximo ali do Jardim Leblon, onde também depois foi feito busca, foi localizado uma bolsa, uma bolsa preta onde havia uma quantia de maconha e uma quantidade também de, se não me engano, depois constado como cocaína,
houve uma surpresa dele, que ele alegava que essa cocaína não era dele, a maconha seria, mas a cocaína não, depois ainda em entrevista com os pais desse menino, eles alegaram que essa droga poderia ser do Heverson, que também tinha sido conduzido junto com os outros que estavam já na delegacia, aí a gente fez a entrega à autoridade policial e foi feita a prisão de todos.

Juiz: Consta aqui que foi encontrado também essa bolsa escondida no telhado da casa do Welison, você falou ainda, isso?

T: Isso.

Juiz: Essa bolsa, além de droga, foi encontrada balanço de precisão, dinheiro, plástico filme, você recorda?

T:

Não lembro de todos os objetos, lembro que tinha a droga, ele falou que tinha uma quantia de dinheiro, mas não foi localizado, perguntado para ele, ele estava junto conosco, ele disse que poderia ser um noiado que havia tirado o dinheiro de lá e entregue para alguém.

Juiz:

Para ir na primeira casa que vocês foram, na casa do Daniel, a denúncia falava especificamente que nessa casa a droga ia ser entregue lá, que ia chegar lá a droga?

T: Que havia um Uber que tinha chegado com uns quatro rapazes, mais ou menos isso, e que eles desembarcaram ali na casa do Daniel;

quando a gente já chegou no local, o próprio chefe de operação já conhecia essa residência, como uma residência que já havia sido, no ano anterior, que foi em 2019, foi localizada uma grande quantia de droga,

aí ele já falou: “olha, aqui é suspeito, deve ser verídico os fatos em virtude que a casa já é conhecida como local de tráfico e já havia sido monitorada”.
[...]
(Id. 284790357 - pág. 1).

Em juízo, Daniel Conceição Silva sustentou a negativa de autoria, dizendo que: 1) conhece todos os envolvidos, que estavam em sua casa para cortar cabelo; 2) Neilton também é cabelereiro; 3) a polícia ‘fez o menino abrir o portão’; 4)

não comercializava drogas na residência; 5) assumiu

na delegacia, porque ‘não tinha como falar’; 6) não sabe nada a respeito dos entorpecentes encontrados na casa de Welison; 7) Marina foi à sua casa pedir para cortar o cabelo do filho dela; 8) quando a polícia chegou todos estavam ‘fumando’; 9) “o máximo que tinha era quatro ou cinco gramas de maconha, que é um cigarro bolado”; 10) o dinheiro encontrado era de corte de cabelo; 11) nunca foi preso por tráfico (Id. 284790355 - pág. 1).

Heverson aduziu que foi à casa de Daniel cortar o cabelo e ‘fumou uma pontinha que já estava lá’. Também aduziu que tinha um ‘forte cheiro de maconha’ no local (Id. 284790391 - pág. 1).

Mateus também alegou que foi à casa de Daniel cortar o cabelo. Disse que todos estavam fumando e pouco depois a polícia chegou. Segundo ele, o Uber foi ao endereço buscar seu irmão – que também estava lá para cortar cabelo – e foi a PM que fez a denúncia de que havia drogas lá (Id. 284790485 - pág. 1).

Marina e Welison não foram ouvidos em razão da revelia (Id. 284790460 - pág. 2).

Ao reverso do aduzido no apelo, não há ilegalidade na busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Civil recebeu denúncia dizendo que no endereço de Daniel ocorria o tráfico de drogas.

Por conta disso, os investigadores se deslocaram para o local e perceberam

que a residência foi objeto de investigação e apreensão anterior.

No endereço, visualizaram vários indivíduos e uma mulher que usava tornozeleira eletrônica.

Em determinado ponto da vigia, sentiram forte cheiro de maconha.

Enquanto um deles subiu em um muro para melhor analisar a situação, outro

percebeu que os indivíduos tentavam se dispersar, se escondendo nas bananeiras que existiam no quintal, e que jogaram ‘algo’ no telhado da casa vizinha.

Assim, ingressaram no imóvel e conseguir recuperar o que foi dispensado, que constataram tratar-se de algumas porções de maconha.

Posteriormente, encontraram mais drogas – cocaína e maconha – na residência de Welison.

A respeito do ocorrido,
Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho explicou para o juiz: “
primeiro chegou a denúncia, falando que eles tinham chegado num Uber com duas caixas e nessas caixas, possivelmente, teria drogas, aí nós fomos lá, localizamos o endereço e fizemos a vigilância por pouco tempo; quando vimos a movimentação deles e o odor, cheiro característico de substância, da maconha, aí que nós verbalizamos com eles”.

O investigador acrescentou: “
chegamos, não me recordo agora qual policial que viu eles arremessando para a casa vizinha”.

Também fez questão de frisar que a denúncia anônima recebida especificava
“o endereço ali do Daniel”.

As circunstâncias do flagrante exsurgem no depoimento de
Willian de Arruda Figueiredo, quando asseverou: “
a gente recebeu essa informação, eu me posicionei na casa vizinha e fiquei na parte do muro dela ali, para visualizar, né?,

foi realizado ali um pequeno monitoramento, onde foi visto alguns jovens, ‘inalavam’ um cheiro forte de maconha”.

A testemunha esclareceu que “
houve ali um pouco antes uma correria entre todos os envolvidos e lançaram atrás ali perto das bananeiras no quintal, quatro porções tipo chip de maconha, onde foi localizado pelo PM em cima do telhado três e eu ainda localizei mais uma ali no corredor do vizinho, que foi proveniente do lançamento desse pessoal que estava lá na casa”.

Ademais, ambos confirmaram que,

por indicação de Welison, apreenderam mais entorpecente na casa dele.

Apesar de negar a traficância, os réus admitiram que, pouco antes de a polícia chegar, usaram maconha no local.

Mateus, inclusive, ressaltou que o cheiro na casa de Daniel era forte.

A prova documental produzida se agrega aos elementos de convicção angariados.

O termo de exibição e apreensão registra que, dentre outros itens, foram localizados: “1) uma unidade de substância análoga à pasta-base (porção média) na residência de Welison; 2) cinco unidades de substância análoga à maconha (porções medias) na residência de Welison; 3) quatro unidades de substância análoga à maconha (porções pequenas) encontradas, sendo três (03) no telhado da marmitaria e uma no corredor dela” [...]; e 4) duas balanças de precisão apreendidas em posse de Welison” (Id. 284789863 - Pág. 17).

Conforme reiteradamente decidido,

"[...] esta Corte reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ademais,

a

jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Destarte, a existência de denúncia específica a respeito do endereço de Daniel – onde ocorreram outras investigações e apreensão de drogas –, somada à vigia – ainda que breve –, ao forte odor de maconha que os policiais sentiram e a tentativa de dispensar a droga, forneceu fundadas razões
para a busca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a conclusão:

[...] O Tribunal de origem considerou que havia justa causa para a entrada no domicílio, com base em denúncia anônima e constatação de odor de drogas, alinhando-se à jurisprudência que admite a busca domiciliar em tais circunstâncias. [...]
(STJ, REsp n. 2.014.038/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

[...] Conforme consta da decisão impugnada, os policiais responsáveis pelo flagrante receberam denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um carro na garagem que continha carga visível e suspeita. Desde logo, foi observado pelos policiais militares que os entorpecentes estavam no interior e no compartimento de carga do veículo. Posteriormente, foram encontrados diversos entorpecentes, materiais para preparação e embalo das drogas dentro da residência. Destacou-se ainda, era possível sentir o forte odor dos 2800kg de maconha que estavam no imóvel. Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 843.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Desse modo, permanece hígida a apreensão.

O pedido de absolvição – por insuficiência probatória – ou de desclassificação da conduta, tampouco é cabível.

É verdade que uma parte da maconha foi encontrada na residência de Daniel – quatro porções de maconha – e o restante na casa de Welison, que juntas totalizaram 54,50g (cinquenta e quatro gramas e cinquenta decigramas).

Contudo, como bem destacado na sentença,
“todas elas

possuíam embalagens idênticas
, uma vez que “(...) envoltas em pedaços de plástico transparente tipo ‘filme’ (...)”, petrecho que inclusive foi apreendido na abordagem”
(Id. 284790571 - pág. 20).

A quantidade de cocaína também não é expressiva –

5,25g (cinco gramas e vinte e cinco decigramas).

Contudo,

nenhum dos réus alegou que fazia uso de tal substância.

Se não bastasse, foram encontradas duas balanças de precisão, que, de acordo com os peritos, apresentavam “
resquícios de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeado
”, que testaram “
positivo para maconha
” (Id. 284789865 - Pág. 65-69).

As informações obtidas nos aparelhos telefônicos periciados corroboram a mercancia.

As mensagens identificadas no celular de Mateus demonstram que,

além de usuário, ele comercializava drogas, sendo que, em alguns trechos, ele deixa claro o envolvimento de

Daniel no fornecimento dos entorpecentes:

Start Time: 08/02/2020 19:56:45(UTC+0)

Last Activity: 12/05/2020 19:27:41(UTC+0)

Participants:

556592688710@s.whatsapp.net

5565996852558@s.whatsapp.net
Mateus Wallace

----------------------------

(...)

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net
Kelvin

Timestamp: 29/04/2020 16:01:29(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Eae ntv uber

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 29/04/2020 16:01:56(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

KELVIN (áudio):
Ou, Kelvin, pega lá mais tarde mano... pra você cara, porque aí, e aí? Esse aí é pra nós fumar aí... ou eu tipo... Eu fumei um aqui esses dias. Mas deixa eu falar pra você, tem que pegar lá cara
.

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

Timestamp: 29/04/2020 16:02:33(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:Aata

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

Timestamp: 29/04/2020 16:02:36(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:Dmr

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 29/04/2020 16:09:47(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Eu vou trampar agr a tarde lá

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 29/04/2020 16:09:50(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Se passar lá perto

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 29/04/2020 16:09:54(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Vou pegar 10 pra vc lá

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 29/04/2020 16:10:04(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Pergunta pra Daniel qual o nome do guri lá

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 29/04/2020 16:10:08(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Q fica tnv

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 29/04/2020 16:10:10(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Ntv

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 29/04/2020 16:10:20(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Dmr

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 29/04/2020 16:10:27(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Daniel tá sem cell

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 29/04/2020 16:59:35(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Olha aqui

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 29/04/2020 16:59:45(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Lança esse pra mim aí

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 29/04/2020 16:59:53(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Tô de cara desde aquele último

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 29/04/2020 17:00:15(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Vou fuma e guarda o outro pra nós fuma a noite

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 29/04/2020 17:00:18(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Se não pegar lá

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 29/04/2020 17:24:19(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Pega aqui mano

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 29/04/2020 17:24:23(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Puta merda em

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 29/04/2020 17:24:44(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Macoinha cara

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 29/04/2020 17:24:45(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
To em casa

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 29/04/2020 17:24:50(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Kkkk

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 29/04/2020 17:24:58(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Quero macoinha

----------------------------

(...)

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 30/04/2020 22:44:13(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Eae

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 30/04/2020 23:23:12(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Eai

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 30/04/2020 23:28:19(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Chegou já ?

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 30/04/2020 23:29:55(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Onde ?

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 30/04/2020 23:30:05(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
tô em casa

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 30/04/2020 23:51:43(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: [imagens de porções consideráveis maconha]

Source App: WhatsApp

Body:
E esse

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 30/04/2020 23:53:08(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Seu

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 30/04/2020 23:53:09(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
?

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 30/04/2020 23:53:20(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Caralho

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 30/04/2020 23:53:28(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Seu po

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 30/04/2020 23:54:04(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Kkkkkk

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 30/04/2020 23:54:33(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Kkkkk

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 30/04/2020 23:54:37(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Blz

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 30/04/2020 23:54:56(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Fica andando com isso no carro não mano

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 30/04/2020 23:55:02(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Torrado

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 30/04/2020 23:55:06(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
to em casa já

----------------------------

(...)

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 08/05/2020 22:40:01(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
E o role do truco e droga.

A quebra de dados demonstrou ainda que, no dia em que a apreensão ocorreu, o interlocutor identificado como Kelvin, por mensagem, alertou Mateus que havia policiais próximos à residência de Daniel e pediu que ‘verificasse com ele se tinha drogas

na casa’.

Na sequência, Mateus respondeu que os entorpecentes do corréu “estavam no Leblon’ –, que coincidentemente se trata do bairro em que

se localizava a residência de Welison e onde parte da droga foi encontrada (Id. 284790571 - pág. 46).

Logo depois, Mateus informou Kelvin que “Marina tinha acabado de adquirir drogas de Daniel’ e que veria com ela se poderia passar uma parte a ele:

From: 556592688710@s.whatsapp.net
Kelvin

Timestamp:
12/05/2020
19:21:00(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Tem celular pra que

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:21:03(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Ligo e só dá desligado

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:21:13(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Sai logo daí cara

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:21:20(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Os cara vai querer entrar aí

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:21:24(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Não dá

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:21:33(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Eles tão lá na esquina

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:21:36(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Você vem pela esquina de Joel cata

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:21:41(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Sai logo

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:21:42(UTC+0)

App: WhatsApp

Body:
Se eu sair eles vai enquadra eu

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:21:52(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Eles nem tá na moto

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:21:55(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Lá mesmo que eles tá

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:22:07(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Devia te deixado meu carro lá na sua mãe e vindo buscar a moto

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:22:29(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
A chave tá aqui

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:22:49(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Fica de boa

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:22:54(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Tem nada aqui não

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:23:05(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

KELVIN (áudio):
Cara eu tô de boa, eu tô de boa, cê tem que pegar aí... vem pro Joel (inaudível). Já entra com a moto aí na sua mãe já e já fica aí dentro
.

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:23:28(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

MATEUS (áudio):
Não, eu vou sair e vou embora uai... quando eu sair eu vou embora... vou esperar os caras vazar primeiro para “mim” sair né.

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:23:54(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Se vai pega braw

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:23:56(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: ?

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:24:00(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Eu ia pegar

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:24:04(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Mas n vou voltar aí não

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:24:09(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Se tem 10 aí?

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:24:15(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Aí trazia aqui pra mim eu te dava

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:24:25(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

MATEUS (áudio): A
h eu não tenho não pô, tô sem nada aqui.

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:24:51(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Vê se Daniel n tem aí

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:25:02(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

KELVIN (áudio):
Que aí cê trazia aqui pra mim, e aí depois dava pra Daniel... agora a noite mesmo na hora que sair te dou pra “trampar”.

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:25:11(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

KELVIN (áudio):
Ou eu dava pra ele e cê levava aí de volta. Só que é ruim cê ficar de rolê, né?

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:26:14(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
O trem dele tá lá no Leblon

----------------------------

(...)

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:26:57(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Ah

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:26:59(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Então dmr

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:27:03(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Estela

----------------------------

From: 5565996852558@s.whatsapp.net Mateus Wallace

(owner)

Timestamp: 12/05/2020 19:27:20(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

MATEUS (áudio):
Eu vou ver com Marina aqui... Marina pegou 30 “real” com ele, vou ver se ela vende 10 aqui, pra pegar outro 10 depois
.

----------------------------

From: 556592688710@s.whatsapp.net Kelvin

Timestamp: 12/05/2020 19:27:41(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Blz

---------------------------

Diante de todo o processado, pode-se concluir com segurança que o conjunto de provas

angariadas demonstrou, satisfatoriamente, que os recorrentes atuavam no comércio de substâncias ilícitas e ainda que Daniel permitia o consumo na residência dele.

Ainda que os recorrerem fizessem uso de entorpecente, a circunstância, por si só, não descaracteriza o tráfico

(TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

No contexto, encontra-se justificada a condenação

de Mateus e Daniel nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]

(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

A defesa de Mateus sustenta que ele faz jus ao tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços).

Quanto à minorante, a sentença consignou:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, posto que primário, de bons antecedentes e não se dedica as atividades criminosas, como demonstra sua folha de antecedentes criminais (Ids. Id. 152943072 e Id. 152820149).

Por isso e avaliando a quantidade e fracionamento da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
(Id. 284790572 - pág. 70).

Saliento

que “
A modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, desde que não utilizada na primeira fase da dosimetria
”

(AgRg no AREsp n. 2.387.226/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025), como ocorreu no caso.

Assim sendo, “
A aplicação da fração máxima de 1/2 é adequada quando a quantidade de drogas não exorbita excessivamente o ordinário para infrações de mesma natureza”.
(STJ, AgRg no HC n. 971.547/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

Anoto ainda que a menoridade relativa de Mateus foi reconhecida na sentença,
verbis:

Nesta fase, verifico que, à época do fato, o condenado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, uma vez que nascido em 15/05/2001 e os fatos ocorreram em 12/05/2020, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal
. [...] (Id. 284790572 - pág. 70).

Desse modo, há carência de interesse recursal quanto ao pretendido reconhecimento da atenuante

Por fim, tem razão a Procuradoria-Geral de Justiça

quando afirma que, em relação a Mateus,

é necessário “
o
retorno destes autos à instância originária, a fim de que seja concedida vista ao i. Promotor de Justiça para análise da possibilidade e da viabilidade, ou não, de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
”.

A pena imposta a ele –

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão – é compatível com o benefício, sendo certo que conserva a primariedade

Isoladamente, a prolação da sentença condenatória não obsta o oferecimento do acordo de não persecução penal. Somente

o trânsito em julgado

o inviabiliza.

Nesse sentido:

[...] Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, verificada a possibilidade de aplicação do instituto, em conformidade com o que foi decidido pelo STF, necessária a remessa dos autos ao Ministério Público para exame dos requisitos necessários à proposta de ANPP, em qualquer grau de jurisdição, desde que eventual sentença condenatória não tenha transitado em julgado, hipótese dos autos. 4. Agravo regimental não conhecido. Determinada a devolução dos autos à origem para intimação do Ministério Público local para a possibilidade de oferecimento do ANPP [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.772.790/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

De toda sorte, a recusa ao oferecimento do ANPP deve ser fundamentada em elementos idôneos.

Por conseguinte, é admissível o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP):

[...] A jurisprudência das Turmas do STJ reconhece a necessidade de retorno dos autos à origem para oportunizar a proposta de ANPP quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado.. No caso, o paciente foi inicialmente denunciado por tráfico de drogas, mas, na sentença foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP.

Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte [...]
(STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

Com essas considerações,

em consonância com

o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

os recursos, mantendo na íntegra a sentença condenatória; de ofício, determino a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, que atua em primeiro grau de jurisdição, para que analise

a possibilidade de oferecimento de proposta do ANPP a Mateus Wallace Moraes Bispo, mediante controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025